Tribunal: TJMT
Processo: 1007884-85.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1007884-85.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Pacientes: Raimundo Alves e Eliane de Souza
Impetrada: Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT
Reexaminando os autos, agora instruídos com as informações prestadas pela impetrada (Id. n. 39452964), cópia da denúncia oferecida contra os pacientes (Id. n. 39452965) e o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela concessão da ordem (Id. n. 39716951), entendo que a decisão de indeferimento da liminar deve ser reconsiderada ex officio.
Como relatado anteriormente, cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Raimundo Alves e Eliane de Souza, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante dos ora pacientes, acusados da prática do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
Em síntese, a impetrante afirma que o decisum em questão não contém fundamentação idônea e que não se fazem presentes os requisitos ensejadores da segregação cautelar. Outrossim, argumenta que a pandemia de COVID-19 em curso torna insustentável a manutenção dos pacientes no cárcere.
Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas.
Ao indeferir o pedido de liminar, consignei ter verificado que a decisão invectivada havia se lastreado na gravidade concreta da conduta, considerando-se a quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas em poder dos pacientes e o fato de estes haverem tentado fugir. A despeito disso, requisitei informações à impetrada, principalmente porque, apesar de haver o registro de apreensão de uma porção e um tablete grandes de maconha, bem como uma “pedra” de tamanho médio de pasta-base de cocaína (Id. n. 27334912, p. 22), não havia indicação precisa, ao menos dos documentos que instruíam a exordial, da massa total dessas drogas.
Em suas informações, a eminente magistrada de origem esclareceu que os pacientes foram presos na posse de um tablete de aproximadamente 300g (trezentos gramas) de maconha e um pote contendo cerca de 15g (quinze gramas) de pasta-base de cocaína.
Após ter vista dos autos, o Procurador de Justiça José de Medeiros se manifestou pela concessão da ordem, in verbis:
“Em análise da decisão que impôs a segregação cautelar, percebe-se que a i. Magistrada não fez qualquer referência sobre como os fatos ocorreram, assim como quais circunstâncias a fazem presumir que os pacientes demonstram propensão a fugir do distrito da culpa ou por que os fatos são tão graves, a ponto de extrapolar a gravidade ínsita ao tipo. A falta de fundamentação, transparecida por argumentos abstratos, é latente.
Cumpre dizer que a resposta do Poder Judiciário à gravidade do fato deve ser auferida no momento da dosimetria da pena, após a devida instrução processual, com contraditório e ampla defesa. A prisão preventiva não se presta a punir, mas resguardar uma situação fática de risco para a ordem pública, que é demonstrada por intermédio de motivação idônea, que traduz-se como indicação de elementos do caso concreto que evidenciem o verdadeiro risco gerado pela liberdade dos agentes.
No caso, da mera leitura da decisão, sequer se consegue extrair dados básicos, a exemplo, como os fatos ocorreram, em qual momento da investigação os réus demonstraram que pretendiam fugir do distrito da culpa, qual é a quantidade ‘exacerbada’ de droga ou mesmo sua natureza. Se o próprio cometimento da infração fosse justificadora da segregação cautelar, a prisão seria automática, sendo despiciendo a demonstração dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Nesse diapasão, extrai-se das peças colacionadas ao writ que policiais militares realizaram diligência no interior da residência dos réus, oportunidade que encontraram drogas, uma quantia em dinheiro e uma balança de precisão. Nos depoimentos dos policiais não há qualquer referência a eventual fuga pelos pacientes. Consta no Boletim de Ocorrência que foram apreendidos 310g (trezentos e dez gramas) de substância análoga a maconha e 15g (quinze gramas) de substância análoga a pasta-base de cocaína. Ambos são primários, sem maus antecedentes.
No caso, s.m.j., não vislumbro os fundamentos utilizados pela Magistrada singular como idôneos, porquanto, considera a gravidade abstrata da conduta, sem apontar minúcias do caso ou circunstâncias concretas que justificam a necessidade da custódia cautelar, seja porque a liberdade deles pressupõe risco para a ordem pública, aplicação da lei penal ou prejudica a instrução processual.
Nessa toada, é visível que a decisão ofende o princípio da fundamentação e motivação das decisões judiciais, consagrados nos artigos 5o, inciso LXI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, respectivamente.
(...)
Portanto, a meu ver, a prisão preventiva deve ser revogada, mediante aplicação de cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, suficientes para resguardar a situação que se objetiva proteger, qual seja, a ordem pública, futura instrução processual e aplicação da lei penal” (Id. n. 39716951).
Compulsando detidamente o caderno processual, concluo que assiste razão à PGJ.
De fato, a quantidade e a diversidade de drogas, referenciadas pela impetrada para ilustrar a suposta gravidade da conduta, não são significativas – ao menos não o suficiente para justificar a privação da liberdade por crime não praticado mediante violência ou grave ameaça a pessoa. Também não ficou demonstrado de que modo os pacientes teriam tentado empreender fuga; tal circunstância não consta do boletim de ocorrência, nem dos depoimentos prestados pelos policiais militares que efetuaram a abordagem, nem da denúncia oferecida pelo parquet.
Ademais, não há como ignorar que ambos os pacientes são primários.
Outrossim, na data de 17 de março do corrente ano, o Ministro Marco Aurélio Mello proferiu decisão, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF, conclamando os juízos e tribunais de todo o País a examinarem a possibilidade de deferimento de “a) liberdade condicional a encarcerados com idade igual ou superior a sessenta anos, nos termos do artigo 1o da Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003; b) regime domiciliar aos soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19; c) regime domiciliar às gestantes e lactantes, na forma da Lei no 13.257, de 8 de março de 2016 – Estatuto da Primeira Infância; d) regime domiciliar a presos por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça; e) substituição da prisão provisória por medida alternativa em razão de delitos praticados sem violência ou grave ameaça; f) medidas alternativas a presos em flagrante ante o cometimento de crimes sem violência ou grave ameaça; g) progressão de pena a quem, atendido o critério temporal, aguarda exame criminológico; h) progressão antecipada de pena a submetidos ao regime semiaberto”.
É bem verdade que, em sessão plenária virtual realizada no dia seguinte (18.3.2020), o STF não referendou tais recomendações, por concluir, nos termos do voto do Min. Alexandre de Moraes, que os limites objetivos da ADPF haviam sido extrapolados. De qualquer sorte, isso não impede que a possibilidade de aplicação de medidas alternativas à prisão seja avaliada caso a caso, dada a extaordinariedade das circunstâncias. A propósito, a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça contém semelhantes orientações.
Nessa linha intelectiva, considerando que o crime supostamente perpetrado pelos pacientes não envolve violência ou grave ameaça a pessoa e que eles não possuem, aparentemente, propensão a reincidir ou frustrar a atividade persecutória estatal, concluo que não se fazem presentes os requisitos da custódia cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Ademais, em virtude da suspensão das sessões de julgamento deste Tribunal, por força da pandemia da COVID-19, não há como saber quando o vertente habeas corpus poderá ser analisado pelo órgão colegiado competente, razão pela qual entendo necessário revogar a prisão preventiva dos pacientes monocraticamente, antecipando o provável resultado do julgamento definitivo do writ.
Diante do exposto, reconsidero, de ofício, a decisão de Id. n. 39061964, para determinar ao impetrado que expeça alvarás de soltura em benefício de Raimundo Alves e Eliane de Souza, aplicando-lhes, contudo, a fim de tutelar a ordem pública e a normalidade do processo, as seguintes medidas cautelares:
I – comparecimento a todos os atos processuais, salvo expressa dispensa;
II – comparecimento periódico à secretaria do juízo processante, até o 5o dia útil de cada mês, para informarem e justificarem suas atividades;
III – obrigação de manterem seus endereços atualizados nos autos; e
IV – proibição de deixarem a Comarca em que residem, por período superior a 7 dias, sem prévia comunicação ao juízo processante.
Por ocasião do cumprimento dos alvarás, verifique-se a eventual subsistência de títulos prisionais diversos. Além disso, advirtam-se os pacientes que o descumprimento das condições impostas poderá redundar no restabelecimento da prisão preventiva.
Intime-se.
Após, volvam-me os autos conclusos para a elaboração de relatório e voto.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá, 14 de abril de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator